Tribunal: STF
Processo: RE 99553
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-13
Data de publicação: 1983-06-13

Ementa:
SEPARAÇÃO JUDICIAL. AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO. EMBORA
REGULARMENTE INTIMADOS, O RECORRENTE E SEU ADVOGADO, PARA A
AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, NÃO COMPARECERAM, NEM RECORRERAM DO
SANEADOR QUE DENUNCIOU O DESCUMPRIMENTO DA LEI N. 968/49, DE MODO A
FICAR PRECLUSA A QUESTÃO NELE DECIDIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.